Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RUBRICA EM TODAS AS PÁGINAS DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial.
2. Em suas razões recursais, afirma que o contrato não possui todas as folhas rubricadas, fato que ensejaria a sua invalidade, haja vista que a veracidade de suas informações estaria comprometida. Alega, que a parte recorrida teria incorrido em má-fé ao alterar unilateralmente as cláusulas contratuais e que, inclusive, registrou boletim de ocorrência nesse sentido. Aduz, ainda, que inicialmente o contrato estabelecia um percentual de 20% sobre o valor obtido no êxito da ação previdenciária, porém depois o recorrido modificou o contrato, aumentando o percentual para 30%. Em razão disso, requer a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes, para condenar o réu a restituir-lhe os valores apropriados indevidamente, bem como a indenizá-la pelos danos morais sofridos.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (ID 62977607) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62977616).
5. A hipótese sob exame configura relação jurídica de natureza civil, aplicando-se, por conseguinte, os preceitos do Código Civil. Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação de prestação de serviços advocatícios, seja por incidência de norma específica (Estatuto da Advocacia), seja por não ser atividade oferecida no mercado de consumo.
6. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos não comprovam os eventos descritos na petição inicial. Com efeito, o documento de ID 194632457, pg. 04 demonstra que o Juízo do Juizado Especial Federal destacou do principal os honorários de 30% que são devidos ao advogado em decorrência do constante na cláusula primeira, §2o do contrato entabulado entre as partes. No que tange ao §3o, que estabelece os honorários finais no valor de 05 benefícios, verifica-se do recibo de ID 194632456, pg. 03, que o patrono recebeu da parte autora a quantia de R$ 5.280,00, dos valores que foram liberados ao autor no processo (R$ 18.914,33 – ID 194632456, pg. 02), dando plena quitação com o repasse de 4 salários benefícios, repassando ao autor a quantia remanescente de R$ 13.634,33. Outrossim, cumpre destacar que o recorrente assinou a prestação de contas de ID 194632456, dando ciência e concordância com os termos e valores.
7. Se a parte autora veicula fatos passíveis de alterarem os termos da obrigação, notadamente que o importe convencionado a título de honorários advocatícios teriam sido fixados de forma diversa da retratada no contrato juntado aos autos, atrai para si o ônus de evidenciar e lastrear o que aduzira por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando da não comprovação do aventado a rejeição de seus pedidos como expressão do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório.
8. Ademais, a assinatura ou rubrica de todas as folhas do contrato constitui prática usual (costume) e não requisito legal, não consistido em premissa de validade do instrumento particular. A ausência de rubrica em todas as folhas do contrato não é suficiente, por si, para invalidar o negócio jurídico ou retirar-lhe a eficácia, mormente quando não suscitada a autenticidade da assinatura aposta na página final da contratação e não há qualquer evidência quanto à existência de alguma parte faltante da contratação ou mesmo de fraude.
9. Assim, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos ajuste verbal diverso, reputa-se válido o contrato acostado aos autos (ID 194632453) e, por conseguinte, o quantum dos honorários advocatícios nele previstos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.